Tribunal: TJSP
Processo: 0000517-16.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico privilegiado – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o acusado trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Condenação mantida – Penas e regime prisional bem aplicados. RECURSO NÃO PROVIDO.